Tribunal: TJDFT
Processo: 0032814-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0032814-83.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MAROSAN VIANA DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR LOTADO NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ACOLHIMENTO, TRIAGEM E ENCAMINHAMENTO PARA ABRIGOS. ATIVIDADE INTERMITENTE NÃO INSALUBRE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1 – Se enquadram como insalubres as atividades e operações constantes da Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho, editada após discussões realizadas por representantes do Governo, Trabalhadores e Empregadores. 2 –Tanto na esfera administrativa como na judicial, restou constatado pericialmente que a atividade desempenhada pelo apelante, restrita ao “acolhimento e atendimento inicial a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, triagem e encaminhamento para unidades de abrigo”, não se mostra insalubre, em caráter permanente, nem constam das razões de apelo argumentos que desconstituam referidas conclusões e o raciocínio empregado na sentença. 3 – Negado provimento ao recurso. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência ao artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, afirmando que faria jus ao adicional de insalubridade, sendo necessário considerar que o rol constante na norma regulamentar seria apenas exemplificativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 7o, inciso XXIII, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido da arguição de existência de repercussão geral da causa, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No local em que o autor trabalha ele não tem contato permanente com agentes biológicos nem exerce atividades típicas de cuidados em saúde humana a encontrar correspondência com as hipóteses elencadas na Norma Regulamentadora no 15, do Ministério do Trabalho, anexo XIV, que descreve as atividades insalubres (...). As próprias fotografias que instruem o laudo pericial (ID 17848198, p. 3 a 7), referentes ao local em que o autor desempenha seu ofício, revelam, suficientemente, que aquele ambiente não é nocivo à saúde dos trabalhadores ali lotados (...) Embora o recorrente argumente que o rol do Anexo XIV, da NR 15 não é taxativo, o que resta patente é que ainda que se pudesse realizar interpretação extensiva da referida norma, o que restou indene de dúvidas é que ele não faz jus ao adicional de insalubridade, pois em seu ofício não está permanentemente exposto a agentes biológicos” (ID 18177000 e ID 20848322). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027